Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733406-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAMILA ERCILIA GARCIA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão (id 103173502 dos autos originais) proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0701025-71.2019.8.07.0001) proposto por Camila Ercília Garcia Fonseca contra a agravante, rejeitou a impugnação à conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos e homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada. O Juízo de Primeiro Grau converteu a obrigação de fazer em perdas e danos pelos valores indicados nos cálculos apresentados pela exequente, R$ 37.206,00 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais). A agravante afirma que demonstrou nos autos de origem que iniciou as tratativas para o cumprimento da obrigação de fazer, mais precisamente em autorizar o procedimento previsto na sentença exequenda. Acrescenta que, antes dos procedimentos de braquioplastia, curoplastia em ambas as coxas e abdominoplastia, foi agendada uma consulta avaliativa para preservar a integridade física da agravada e avaliar as condições de realização do procedimento. Reitera que não foi demonstrado nos autos de origem o efetivo descumprimento da determinação judicial. Acrescenta que a agravada não apresentou justificativa para não proceder com a avaliação técnica agendada para o dia 30.6.2021. Sustenta ser incabível a homologação dos orçamentos, pois desacompanhados das informações técnicas necessárias para a apuração dos valores devidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do presente agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o requerimento de conversão da obrigação em perdas e danos. Preparo efetivado (id 3003482). Brevemente relatado, decido. 1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO A agravante foi intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (id 30153857). A agravante deixou transcorrer o prazo em branco, sem manifestação (id 30656525). A decisão de id 30680735 não conheceu do agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo interno (id 3148667). Constata-se, ao se analisar o processo de origem (feito n. 0701025-71.2019.8.07.0001), que a decisão agravada foi proferida no dia 15.9.2021 (id 103173502) e que a agravante registrou ciência no dia 27.9.2021, conforme a aba expedientes do processo de origem. O prazo para a interposição do recurso se iniciou no dia 28.9.2021 e terminou no dia 19.10.2021, data em que o agravo de instrumento foi interposto. Exerço o juízo de retratação da decisão agravada (id 30680735), nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, para considerar tempestivo o agravo de instrumento. 2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, no caso de possuir conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Camila Ercília Garcia Fonseca ajuizou ação de obrigação de fazer contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. (feito n. 0701025-71.2019.8.07.0001). Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela (id 11885075). A tutela de urgência foi confirmada na sentença (id 11885091) para condenar a ré à realização de cirurgias plásticas pós-realização de cirurgia bariátrica, a abranger os seguintes procedimentos: mastopexia (com prótese), braquioplastia, cruroplastia em ambas as coxas e abdominoplastia e demais procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A ré foi, ainda, condenada em reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré pagou o valor da condenação por danos morais no início da fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi extinto em relação ao procedimento de mastopexia, pois realizado com médico particular. O cumprimento de sentença prosseguiu em relação aos demais procedimentos (id 88691172). O Juízo de Primeiro Grau intimou a executada para: cumprir a obrigação de fazer concernente na autorização e custeamento dos procedimentos de braquioplastia, cruroplastia em ambas as coxas e abdominoplastia, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos (Súmula 410 do STJ) (id 89148831). A executada deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 91577085). O Juízo de Primeiro Grau intimou a exequente a informar se foi cumprida a obrigação de fazer (id 91762995). A exequente informou que nenhuma providência foi tomada no intuito de viabilizar a realização dos procedimentos (id 93120797). O Juízo de Primeiro Grau intimou a exequente a apresentar petição com os valores dos procedimentos pleiteados, com prova documental, para a conversão da obrigação em perdas e danos (id 93160803). A exequente juntou aos autos orçamento dos procedimentos pretendidos (id 95321334). O Juízo de Primeiro Grau intimou a executada a se manifestar (id 94379633). A executada informou que agendou consulta avaliativa quanto aos procedimentos, para posterior realização, conforme preenchimento dos requisitos físicos necessários (id 95608240). O Juízo de Primeiro Grau intimou a exequente a se manifestar se ainda existia interesse na conversão da obrigação em perdas e danos (id 96654955). A exequente informou o valor dos procedimentos pretendidos, R$ 37.206,00 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais), conforme orçamento atualizado (id 99689636). A executada afirmou que estava a cumprir a obrigação (id 102797870). Disse que estava a providenciar a autorização dos procedimentos. Impugnou os orçamentos apresentados. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão (id 103173502). Firmou que a executada não juntou aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Confira-se o teor da decisão agravada: O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente ocorrerá se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Por meio da petição de ID 99689633, a exequente acostou os valores dos procedimentos pleiteados, com prova documental, para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme lhe fora determinado no ID 93160803. Contudo, a executada se manifestou no ID 102797870, indicando a impossibilidade de conversão, pois estaria providenciando a autorização dos procedimentos, bem como impugnando os orçamentos aviados pela autora. Não acostou qualquer comprovação de suas alegações. Conforme constou na decisão de ID 93160803, a executada foi intimada para que cumprisse a obrigação de fazer em 19/4/2021, tendo se quedado inerte, conforme certificado no ID 91577085. Ademais, no curso da demanda, restou evidenciada a conversão imediata da obrigação de fazer em quantia certa, mediante a apuração das perdas e danos provenientes da inexistência de autorização e custeamento dos procedimentos de braquioplastia, cruroplastia em ambas as coxas e abdominoplastia, conforme decisão de ID 93160803. Ante o exposto, e considerando a ausência de impugnação específica da executada, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela parte credora (ID 99689636). Converto a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor indicado nos cálculos apresentados pelo credor (R$ 37.206,00) (id 103173502). A agravante, conforme acima narrado, foi intimada em 19.4.2021, para cumprir a obrigação. Deixou o prazo transcorrer em branco. A agravante foi várias vezes intimada posteriormente e se limitou a dizer que estava a providenciar a autorização dos procedimentos. A decisão agravada, proferida em 15.9.2021, deixou claro que a agravante se limitou a formular argumentos genéricos e não trouxe aos autos comprovação de suas alegações. A agravante, em relação ao orçamento do procedimento, da mesma forma, não o impugnou especificamente, não trouxe aos autos quais seriam os valores que entende devidos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação da decisão agravada (id 30680735), nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, e considero o agravo de instrumento tempestivo. Indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator